Tribunal: TJSP
Processo: 2212825-65.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a medida antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212825-65.2017.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é agravante MARIA DE JESUS
SERVILHA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
MUNICIPIO DE TIETÊ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212825-65.2017.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212825-65.2017.8.26.0000 – TIETÊ.
AGTE: MARIA DE JESUS SERVILHA.
AGDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL.
VOTO No 35.433.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu a medida
antecipatória Prolação de sentença Perda do objeto Recurso
não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 29/31 dos autos originais, que, em ação ordinária,
determinou a tutela provisória e determinou ao requerido o fornecimento de
medicação especificada na inicial.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj, anoto
que houve prolação de sentença nos autos no 1001990-72.2017.8.26.0629.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do
objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212825-65.2017.8.26.0000 -Voto no
3
LEME DE CAMPOS
RELATOR